Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717323-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES DA MATA AGRAVADO: S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DANIELLA CARNEIRO FREITAS D E S P A C H O Em atenção à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal pelo juízo de origem, em cumprimento à Decisão exarada por esta Relatoria, aguarde-se a apresentação de resposta ao ofício nos autos principais, a fim de verificar eventual esvaziamento da pretensão recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator